Tribunal: TJMT
Processo: 1002637-21.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002637-21.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Corrupção de Menores, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WELISON FERNANDES DE ASSIS - CPF: 059.161.681-52 (ADVOGADO), ELVIS SILVA OLIVEIRA - CPF: 034.050.291-63 (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO MT (IMPETRADO), WELISON FERNANDES DE ASSIS - CPF: 059.161.681-52 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), LUIS FERNANDO DIAS ALVES - CPF: 703.685.651-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ULISSES MARINS - CPF: 405.139.479-49 (VÍTIMA), JOAO ALBERTO CONTE - CPF: 122.053.469-20 (VÍTIMA), J. V. S. M. - CPF: 108.616.391-54 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ELVIS SILVA OLIVEIRA, WELISON FERNANDES DE ASSIS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR - PRISÃO PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA - DELITO PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA - HISTÓRICO CRIMINAL RELATIVAMENTE ANTIGO - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO – SUFICIÊNCIA - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente se mostre necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Na hipótese, evidencia-se que as circunstâncias do caso autorizam a conclusão pela suficiência da imposição das medidas cautelares alternativas à prisão, pois o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de receptação e corrupção de menor, delitos cometidos sem violência ou grave ameaça, além do histórico criminal conter registros relativamente antigos, e sua participação no delito ser de apoio aos corréus.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002637-21.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: ELVIS SILVA OLIVEIRA, WELISON FERNANDES DE ASSIS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Welison Fernandes De Assis em favor de
Elvis Silva Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT.

Narra o impetrante que o paciente teve contra si decretada a prisão preventiva, sob a acusação da prática, em tese, dos crimes de associação criminosa, corrupção de menor e receptação.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois o paciente é primário, se apresentou espontaneamente à Delegacia de Polícia Judiciária Civil da Comarca de Rio Branco/MT, em 03/02/2023, oportunidade em que foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva.

Aduz, ainda, que o decreto cautelar está lastreado na gravidade genérica da conduta, além do mais, os seus antecedentes, motivo que justificou a prisão preventiva, são fatos antigos, não se revelando idôneos a justificar a necessidade de segregação cautelar.

Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, uma vez que na possibilidade de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Arremata defendendo a possibilidade de substituição da prisão preventiva por cautelares menos onerosas.

Pugnou, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se o alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, (ID. 158567153).

As informações de praxe foram prestadas, consoante ID. 159071698.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 161464175.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ELVIS SILVA OLIVEIRA, WELISON FERNANDES DE ASSIS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva decretada, pela prática, em tese, dos crimes receptação e corrupção de menor, por ausência de fundamentação idônea.

Extrai-se da denúncia que “(...)
no dia 31 de janeiro de 2023, em horário noturno, na MT-434, próxima à Comunidade Roncador, zona rural desta Comarca de Rio Branco/MT, os denunciados LUIS FERNANDO DIAS ALVES e ELVIS SILVA OLIVEIRA, com consciência e vontade, transportavam e conduziam, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em um veículo FORD F4000 G, pormenorizadamente descrito no Num. 109711503 - Pág. 1, avaliado em R$ 87.752,00 (oitenta e sete mil e setecentos e cinquenta e dois reais).

Nas mesmas condições de data e local do FATO 1, os denunciados LUIS FERNANDO DIAS ALVES e ELVIS SILVA OLIVEIRA, com consciência e vontade, corromperam ou facilitaram a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando a infração penal acima descrita, consistente no adolescente João Vitor Soares Michaelson, a qual conta com 13 (trezes) anos de idade.

DA DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS FATOS

Ressai dos autos que a PM foi informada que na comunidade roncador havia um caminhão F-400 de cor prata, com a mesma característica de um produto de furto da cidade de Juara-MT. De imediato se deslocaram até o local e constataram a veracidade das informações.

Da abordagem verificou-se que haviam 02 (duas) pessoas no veículo, sendo o denunciado LUIS FERNANDO e o adolescente João Vitor.

Na oportunidade verificou-se que com eles havia outra pessoa, a qual os ajudava mostrando o trajeto, pois não conheciam a região. Verificou-se também que o veículo estava sem combustível e esta terceira pessoa teria ido até a cidade de Rio Branco-MT para buscá-lo.

Realizando rondas, os policiais militares avistaram uma motocicleta de cor vermelha, que era da terceira pessoa que estava dando apoio, inclusive foi localizado 01 (um) galão de 20 litros contendo combustível diesel.

Nota-se que na busca pela motocicleta (que foi abandonada) foram encontrados documentos pessoais (CNH e TITULO DE ELEITOR) de ELVIS SILVA OLIVEIRA, que não se encontrava no lugar e deixou claro em seu interrogatório que fugiu para o mato. A materialidade dos delitos imputados aos denunciados encontram-se comprovadas por todos os elementos que instruem o inquérito policial. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal carreadas no caderno investigatório.

Assim agindo, praticaram os denunciados ELVIS SILVA OLIVEIRA e LUIS FERNANDO DIAS, os delitos previstos nos arts. 180 do Código Penal e art. 244-B do ECA (na forma do artigo 69 do CP) (...)”.

Ao decretar a prisão preventiva, consignou a Magistrada que o paciente possui anotações em seu histórico penal, id. 158380675.

“(...)

Trata-se de representação formulada pela autoridade policial no bojo do APF n. 1000079-17.2023.8.11.0052, visando a decretação da prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar, autorização de busca exploratória em aparelhos celulares e compartilhamento de provas, em desfavor de Elvis Silva Oliveira e Luis Fernando Dias Alves, pela prática, em tese, dos crimes de receptação, associação criminosa e corrupção de menores.

Os pedidos deram origem com a prisão em flagrante de Luis Fernando Dias Alves (APF n. 1000079-17.2023.8.11.0052) e apreensão do menor J.V.S.M (BOC n. 1000080- 02.2023.8.11.0052), pelos fatos descritos no Boletim de Ocorrência nº 2023.29077: (...)

Diante dessas informações e das provas indiciárias até então colhidas, pretende a autoridade policial o deferimento da representação, como meio imprescindível para dar continuidade as investigações, no sentido de elucidar possível envolvimento dos representados no crime de furto e angariar maiores elementos quanto ao crime de associação criminosa. (...).

I – DA PRISÃO PREVENTIVA (...)

b) Representado: Elvis Silva Oliveira (...)

Nesse sentido, no tocante ao primeiro requisito genérico da cautelar requestada fumus comissi delicti, ante o cometimento, em tese, dos crimes de receptação, associação criminosa e corrupção de menores, verifica-se que há demonstração da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva que recai sobre o suspeito (que só não foi abordado porque conseguiu se desvencilhar da atuação policial), conforme demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, especialmente pelo depoimento das testemunhas policiais que efetuaram a prisão de Luís Fernando, depoimento do menor, boletins de ocorrência, relatório de investigação e demais elementos acostados à peça flagrancial. Além disso, cuidam-se de crimes dolosos, cujas penas somadas excedem a 04 (quatro) anos.

Na segunda vertente, pertinente ao pressuposto delineado pelo periculum libertatis, a mim parece evidenciado o perigo que a liberdade de Elvis representa, isso porque, ainda que os crimes tenham sido cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, tem-se por necessário assegurar a aplicação da lei penal e precatar a ordem pública, pelo risco de reiteração delitiva.

Da análise aos fatos trazidos à apreciação, o flagrado Luis Fernando e um adolescente foram encontrados na posse de um veículo modelo F-4000, de placa NUF6996, cor prata que, em tese, seria produto de furto, conforme B.O. nº 2023.27947, ocorrido na madrugada do dia 31/01/2023, na cidade de Juara/MT (mais de 600 km desta Comarca).

Não bastasse isso, de acordo as informações extraídas do APF, apontou-se, ainda, que havia um terceiro envolvido, que fazia o papel de apoio, indicando o trajeto, uma vez que Luís Fernando e o adolescente, aparentemente desconheciam a região. Esse terceiro estava a bordo de uma motocicleta e teria se dirigido ao perímetro urbano para buscar combustível para o caminhão, cuja moto, de cor vermelha, foi encontrada no caminho de volta em estado de abandono e com um galão de 20 litros contendo óleo diesel, além de documentos pessoais, apontando a identificação de Elvis Silva Oliveira, ora representado. (...)

Logo, resta manifesto que o representado possui, em tese, conexão com os outros infratores, na medida em que recebeu o veículo F-4000 (furtado na madrugada do dia 31/01/2023 – cidade de Juara/MT) e iniciou deslocamento para região de fronteira, utilizando estrada rural não pavimentada (MT – 406) sem maior fiscalização, buscando, visivelmente, evitar a aplicação da lei penal correspondente à infração penal antecedente.

Destaco, ainda, que Elvis possui registros criminais nesta Comarca (id. 108837849 – pág. 36/38), sendo a liberdade do representado uma ameaça a ordem pública, pelo risco de reiteração delitiva. (...)

Desta forma, entendo haver fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, posto que devidamente demonstrada a ameaça que a liberdade do agente revela, não existindo indícios de que a aplicação de medidas cautelares surtiria efeito. Ex positis, a luz dos argumentos e fundamentos acima delineados, defiro o pedido cautelar e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de Elvis Silva Oliveira, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso I do Código de Processo Penal, devendo ser registrada a ordem no BNMP. (...)”.

Delineado o panorama fático, entendo ser o caso de concessão parcial da ordem.

Na hipótese, em relação ao
“periculum libertatis
”, consignou a Magistrada que o paciente “
possui registros criminais Comarca, sendo a liberdade do representado uma ameaça a ordem pública (...)”

Entretanto, em consulta aos registros processuais na origem, apesar do paciente possuir várias anotações, constata-se que cinco são apenas carta precatória, além de uma Ação Penal n. 0001619-59.2019.8.11.0052 (PJE) que foi absolvido, um termo circunstanciado 0000821-69.2017, que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, e somente na ação penal 0001044-90.2015.8.11.0052 (PJE) houve condenação pelo crime de tráfico de drogas,
por fatos ocorrido no ano de 2015
, em regime semiaberto, que inclusive, encontra-se em grau de recurso.

Assim, na espécie, evidencia-se que as circunstâncias do caso autorizam a conclusão pela suficiência da imposição das medidas cautelares alternativas à prisão, uma vez que o acusado foi denunciado pela prática dos crimes de receptação e corrupção de menor, ressalte-se, delitos cometidos sem violência ou grave ameaça, o histórico criminal contém registros
relativamente antigos
, além de sua participação no delito ser de apoio aos corréus.

Assim, verifica-se que os fundamentos adotados para decretar a custódia cautelar não se mostram suficientes à imposição da medida extrema. Além do mais, a prisão processual, não transitada em julgado a sentença condenatória, é medida excepcional, devendo existir fundado receio de que, solto o paciente, represente perigo à sociedade, e, no caso concreto, inexistente circunstâncias que indiquem que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, de forma que configurada a coação ilegal na decisão
a quo
.

Outrossim, a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6º, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2º, CPP).

A propósito, da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, pode-se colacionar o seguinte excerto da ementa do HC 244.825/AM, da relatoria da Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA, julgado em 22/10/2013, em que se afirmou, verbis:

"[...] II - A imposição de cautelas processuais, inclusive da prisão preventiva, requer análise, pelo julgador,
de sua necessidade e adequação, a teor do art. 282, do CPP, observando-se, ainda, por força do princípio da homogeneidade, se a constrição tencionada é proporcional ao gravame resultante da provável condenação ulterior
. III - A prisão preventiva, porquanto residual em relação às demais cautelares, somente poderá ser admitida, em lugar da liberdade provisória combinada, ou não, a medida restritiva de direitos, em face da seguinte conjuntura: a) o caso deve enquadrar-se em uma das hipóteses do art. 313, caput e parágrafo único, do CPP, afastadas as excludentes de ilicitude do art. 314, do mesmo diploma legal, b) vislumbre-se a probabilidade de condenação final à prisão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado; c) presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a imposição de cautela alternativa, ou de uma combinação delas, não satisfaça o binômio necessidade/adequação, ou tenha o Acusado descumprido alguma delas. Precedentes desta Corte. [...]

Dessa maneira, cotejando estas circunstâncias, não obstante a reprovabilidade da conduta, compreendo que não estão caracterizados os requisitos de cautelaridade exigidos para que se promova a intervenção mais rigorosa do direito penal, qual seja, a restrição da liberdade, de forma que as medidas cautelares diversas se revelam suficientes e adequadas para tutelar a ordem pública.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer, concedo parcialmente a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
Elvis Silva Oliveira
, pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas: (a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; (b) obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; (c) comparecimento a todos os atos do processo; (d) recolhimento domiciliar no período noturno, nos finais de semana e feriados, e nos dias de folga.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023